Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIMARA MOREIRA BARRETO contra a decisão interlocutória (ID 78659428 dos autos originários), proferida nos autos de ação de inventário e partilha de bens, que determinou que a entrega do bem móvel veículo Troller/TDI, placa JF-6463, à inventariante HELYKA BERNARDES GOMES. Alega a agravante, em síntese, que foram arrolados diversos bens a serem partilhados, sinalizando serem as partes as únicas herdeiras. Indica que a presente discussão limita-se ao bem automóvel Troller/TDI - placa JF-6463. Sustenta que se manifestou nos autos acerca do interesse na adjudicação do referido bem ou, subsidiariamente, pela sua venda forçada com a consequente partilha dos valores arrecadados, mas que não concorda com a adjudicação do bem em nome da parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e o provimento para seja reformada a decisão agravada, a fim de que o automóvel discutido seja adjudicado em seu favor ou, subsidiariamente, seja autorizada sua venda a terceiros com o rateio dos valores arrecadados ou, ainda, acaso mantida a adjudicação em favor da agravada, que seja a entrega do veículo condicionada ao pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do automóvel com referência à tabela Fipe. Preparo no ID 22895797 e no ID 22895798. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo, já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão (artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). O exame dos autos indica que a agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca do interesse no bem automóvel ora discutido, oportunidade em que informou “(...) não concordar com a pretensão de adjudicação do automóvel Troller/TDI pela inventariante” e manifestou-se “(...) pela venda forçado do referido bem com a consequente partilha” (ID 69798526 dos autos originários). De outro lado, a inventariante, ora agravada, manifestou interesse expresso na adjudicação do referido bem (ID 43786576). Neste panorama de cognição prefacial e não exauriente tenho que a irresignação recursal não alcança probabilidade do direito suficiente para a concessão do efeito suspensivo, na medida a agravante apresenta oposição genérica quanto à adjudicação do bem pela agravada, sem justificativa contundente para tanto, bem como por reputar que a questão atinge seu escopo com adjudicação do bem pela parte agravada, que compensará os valores tal qual a pretensão final sinalizada na petição de ID 69798526 dos autos originários. Quanto ao mais, não vislumbro, de pronto, risco de perigo da demora tão iminente que não permita conferir o regular contraditório a parte agravada no caso, já que a parte agravante não manifestou expresso interesse no bem quando lhe fora oportunizado e que, todos eventuais valores, serão devidamente compensados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora